Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ORDEM DO CADASTRO. PRERROGATIVA DO JUIZ.
I – O Administrador Judicial funcionará como auxiliar do Juízo e deverá ser profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada, art. 21 da Lei 11.101/05.
II – Na ação declaratória de insolvência originária, ainda que não seja vedada a nomeação da Advogada do credor para o encargo de Administradora Judicial, tal ato é prerrogativa do Juiz da causa, que escolheu e nomeou o Administrador Judicial seguindo a ordem dentre os profissionais previamente cadastrados perante aquele Juízo. Art. 21 da Lei 11.101/05 e art. 7o, caput, da Portaria Conjunta no 8 de 18/1/2023 deste TJDFT. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.